Tribunal: TJDFT
Processo: 0725502-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora sobre faturamento de empresa. Art. 866, do cpc. Inexistência de outros bens passíveis de penhora. Não comprovado. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, indeferiu penhora sobre faturamento da empresa executada, por entender ausente o esgotamento das diligências para localização de outros bens penhoráveis.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em determinar se é possível a penhora sobre o faturamento da empresa executada.
III. Razões de decidir
3. Embora admitida pelo art. 866 do CPC, a penhora sobre o faturamento constitui medida excepcional, condicionada à comprovação inequívoca do esgotamento das diligências necessárias à localização de bens passíveis de penhora ou da dificuldade para alienação de bens eventualmente localizados.
4. Inexistindo nos autos prova suficiente do esgotamento das diligências judiciais e extrajudiciais necessárias, revela-se prematura e desnecessária a constrição sobre o faturamento empresarial.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 866.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 0744668-43.2023.8.07.0000, Rel. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 22.02.2024; TJDFT, Agravo de Instrumento no 0722755-73.2021.8.07.0000, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 09.12.2022.